Tribunal: STF
Processo: ARE 1362703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ex-ferroviário da FEPASA (Sorocabana) - Pretensão à revisão de complementação de aposentadoria/pensão - Dissídio coletivo nº 92590/2003, transitado em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a partir de 1º de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em 17 de dezembro de 2018 - Prescrição quinquenal do fundo de direito - Ocorrência -Precedentes jurisprudenciais - Ausência, ademais, de comprovação de que, no quadro do paradigma indicado, a remuneração dos servidores ativos supera a dos inativos e pensionais, frustrando a paridade, por desequilíbrio decorrente daquele reajuste concedido apenas aos primeiros - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 7º, incisos IV e VI, 8º, inciso III, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação promovida por ex-ferroviário da FEPASA (Sorocabana) com pretensão de complementação de proventos de aposentadoria, em conformidade com o decidido no dissídio coletivo nº 92590/2003, com base percentual de 14%, bem como ao pagamento das diferenças vencidas. 



    [...]



    Primeiro, pela ocorrência da prescrição do fundo do direito, e não apenas das parcelas, na medida em que o direito ao tal reajuste de perdas acumuladas não decorre de lei, mas de decisão judicial em dissídio coletivo - resultante, pois, de interpretação e solução jurisprudencial - que, então, com o trânsito em julgado ocorrido em 18/04/2005, gerou inovação de reajuste remuneratório, inexistente até então. Esse julgado, então, abriu campo à pretensão do reajuste determinado de 14% aos beneficiários do julgado, ou seja, de modo direto e imediato os servidores ativos, e, apenas de modo indireto e mediato, isto é, reflexivo (e, portanto, ainda questionável e dependente de reconhecimento), aos inativos e pensionistas.



    Daí, pois, neste feito - no qual se busca o reconhecimento do direito ao tal reajuste, por força da paridade, com implantação em percentual fixo (14%) em data certa (1º de maio de 2003), para o posterior reflexo nas parcelas, e não a satisfação das parcelas, em si, em expressão de valores inquestionáveis e independente de prévio reconhecimento judicial desse reajuste na relação jurídica substantiva das partes (que é de complemento de aposentadoria) -, a prescrição é de pretensão jurígena. 



    Caso próprio, portanto, de situação relativa à prescrição de fundo de direito, não apenas das parcelas.



    Assim, e ainda pelo princípio da actio nata, o prazo prescricional quinquenal (art. 1º Dec. nº 20.910/32) do fundo do direito iniciou-se em 18/04/2005 e, então, considerando que a presente ação, de feição cominatória (para implantar o tal reajuste) e condenatória (para o pagamento das diferenças correlatas), foi ajuizada apenas na data de 18/02/2020, forçoso reconhecer a ocorrência dessa prescrição. 



    [...]



    Não se ignora que o autor é ex-servidor da FEPASA (Sorocabana) e o Dissídio Coletivo nº 92590/2003-000-00-00, no âmbito da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e da Rede Ferroviária Federal S.A., abarcou, sem dúvida, os ferroviários da base territorial do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana (como, aliás, consta expressamente na ementa do julgado do dissídio coletivo pelo E. TST), e, portanto, com possível reflexo na situação jurídica do autor, na linha, inclusive do entendimento fixado pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, em Assunção de Competência (AC na Ap. nº 0011350-37.2012.8.26.0269, rel. Des. Luciana Bresciani, j. 27/11/2015), que, para compor divergência entre as Câmaras desta Seção, apontou para a necessidade de considerar a categoria paradigma da região sindical em que trabalhava o beneficiário, não mais se admitindo a atração geral e paritária com a CTPM.



    Não se ignora, ainda, a possível extensão dos reajustes gerais concedidos aos ativos, aos inativos e pensionistas, via complementação de aposentadoria devida pela Fazenda Pública Estadual, por força das normas insertas nos artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto nº 35.530/59), da equiparação e da responsabilidade estatal se mantêm na ordem jurídica (reafirmada em 1998, pela cláusula nona do ato de incorporação da FEPASA pela RFFSA; consolidada e especificada em 1996, na regra do art. 4º, caput, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n° 9.343/96; tudo, em sintonia com os fins de maior amplitude insertos no art. 40, § 8º, da Constituição Federal [EC nº 41/03] e do art. 126, § 8º-A, da Constituição paulista [EC nº 21/06]).



    Entretanto, para justificar o complemento em pauta, não basta apontar a obrigação de reajuste pelo dissídio coletivo, como se fez, mas era necessário (i) indicar o paradigma e (ii) também comprovar, nesse paradigma indicado, que os servidores em atividade foram beneficiados com o tal reajuste (abstração aos demais reajustes e reposições que lhes foram concedidos no período de 1998 a 2003), mas estes não foram estendidos ao autor, gerando distorções na paridade (a qual o conjunto normativo da complementação de aposentadoria/pensão tem por fim tutelar), com reflexos nos últimos cinco anos antecedentes ao ajuizamento desta ação.



    Afinal, o direito assegurado ao autor é o de complemento, em ordem à paridade, não o de reajuste, abstração à concessão, ou não, aos servidores da ativa, ou, ainda, à verificação da comparação dos ganhos, para, então, verificar a distorção da complementação devida. 



    Sem essa prova, que o autor não fez, então, também, por essa razão, a improcedência da demanda é de rigor, destacando-se, neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente